Tribunal: TJSP
Processo: 1004689-74.2023.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA.
Sentença que condena a operadora de plano de saúde ao custeio de cirurgias pós-bariátrica e ao pagamento de indenização por dano moral. Insurgência da ré. Acolhimento parcial. Prova pericial realizada nos autos que justificou a indicação dos procedimentos como reparadores. Aplicação do Tema 1.069

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA.
Sentença que condena a operadora de plano de saúde ao custeio de cirurgias pós-bariátrica e ao pagamento de indenização por dano moral. Insurgência da ré. Acolhimento parcial. Prova pericial realizada nos autos que justificou a indicação dos procedimentos como reparadores. Aplicação do Tema 1.069 do C. STJ, específico para a espécie. Cobertura obrigatória para procedimentos de caráter reparador ou funcional. Laudo técnico, ademais, não infirmado pela parte ré por qualquer meio de prova de igual quilate, ônus que lhe competia e que dele não se desincumbiu. Danos morais. Inocorrência. O mero descumprimento contratual não enseja o pagamento de indenização, conforme precedentes do C. STJ. Sentença parcialmente reformada tão somente para afastar a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral. Sucumbência recíproca reconhecida.
APELO PROVIDO EM PARTE.